Tribunal: TJBA
Processo: 8001369-51.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001369-51.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: VERONICA SOARES DIAS AGUIAR Advogado(s): EVANDRO DE DEUS RODRIGUES EMBARGADO/APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): *** E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. I – Inexiste omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconheceu a ilegitimidade ativa da embargante por ausência de comprovação de vínculo celetista, observando os limites subjetivos do título executivo. II - A alegação de inovação recursal, bem como a tese de preclusão lógica, não se sustenta quando a exigência de prova do vínculo celetista decorre do próprio título coletivo e da jurisprudência consolidada do STJ sobre cumprimento individual de sentença. III - A interpretação do art. 66 da Lei Municipal n.º 423/2001 não pode ampliar os limites do título transitado em julgado, e sua apreciação configuraria inadmissível rediscussão do mérito. IV - Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pela embargante. EMBARGOS REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos na Apelação n. 8001369-51.2023.8.05.0201, em que figura como Embargante VERONICA SOARES DIAS AGUIAR e como Embargado MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA